Tribunal: TCU
Processo: 015.046/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com débito e aplicação de multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Projeto "Campus Party 2011".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto contra o Acórdão 13944/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda. e dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o débito imputado a Mário Luís Teza (XXX.868.490-XX), Francesco Farruggia (XXX.514.835-XX), Futura Networks SL (09.079.667/0001-04) e Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda., constante do subitem 9.2 do acórdão recorrido, para os valores abaixo: Valor Data R$ 60.750,00 19/1/2011 R$ 45.600,00 19/1/2011 9.3. reduzir proporcionalmente o valor da multa do subitem 9.3 do acórdão recorrido, aplicada individualmente aos responsáveis citados no subitem 9.2 acima, para R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República em São Paulo.